Tribunal: TJMT
Processo: 0010611-41.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010611-41.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR BORGES CAUHY - CPF: 006.340.191-63 (APELANTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), LURDES KOCHMANSKI - CPF: 960.665.391-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR BORGES CAUHY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO (ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO OU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE –

VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEMENTO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REPARAÇÃO DO DANO – NÃO CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É devida a condenação do apelante pela prática do delito de homicídio culposo, uma vez comprovado que, de forma imprudente, rompeu com um específico dever objetivo de cuidado, dando causa ao acidente envolvendo a morte da ofendida.

Ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, não afastariam a responsabilidade penal do acusado, pois em matéria criminal não existe a chamada “compensação de culpas”.

A readequação da pena basilar é medida que se impõe quando fundamentada a exasperação em elemento próprio do tipo penal.

Não cabe o reconhecimento do benefício da confissão espontânea quando não admitida a responsabilidade pela prática do delito.

Fixada a pena aplicada no mínimo legal, não cabe a incidência de atenuante para redução abaixo do mínimo, consoante a Súmula n. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010611-41.2017.8.11.0064

APELANTE: VITOR BORGES CAUHY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
que
condenou Vitor Borges Cauhy
, como incurso
nas sanções do art. 302,
caput,
da Lei n. 9.503/97
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses (id. 72139993).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de junho de 2017, por volta das 17h30m, na via pública, notadamente na Avenida Treze de Maio, cruzamento com a Avenida Marechal Dutra, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado VITOR BORGES CAUHY, na direção de veículo automotor, praticou
homicídio culposo
em face de
Lurdes Kochmanski
(vide relatório médico-IML de fls. 11, laudo de necropsia de fls. 13/19, mapa topográfico de fls. 24 e certidão de óbito de fls. 34).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima Maria da Glória Costa conduzia a sua motocicleta Yamaha Factor YBR 125 pela Marechal Dutra, trazendo na garupa do veículo a vítima Lurdes Kochmanski.

É do desdobramento dos fatos que, o acusado conduzia o veículo Fiat Uno pela via pública (Avenida Treze de Maio), quando, então, agindo com manifesta imprudência e, assim, inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, avançou sobre o cruzamento da Avenida Marechal Dutra sem ter antes observado a sinalização de parada obrigatória – placa de pare, tendo provocado, pois, a colisão com a motocicleta ocupada pelas vítimas, que, àquele instante, conduzia o seu veículo na pista correta – preferencial.

Por força da colisão, a vítima Lurdes Kochmanski sofreu traumatismo cranioencefálico, causa eficiente, pois, de sua morte.

Por sua vez, a vítima Maria da Glória Costa não suportou lesão corporal aparente (vide laudo de lesão corporal de fls. 29/33).

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotoria signatária oferece a presente
DENÚNCIA
contra
VITOR BORGES CAUHY,
como incurso nas sanções do art. 302, caput, da Lei Federal n.º 9.503/1997, requerendo seja recebida e autuada, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para resposta acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal as testemunhas abaixo arroladas (...)”
(sic do id.72139489 – página 2).

Nas
Razões do Recurso de Apelação
, o apelante requer a
absolvição
do delito imputado na exordial acusatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que as provas colhidas sob o crivo do contraditório não são seguras o suficiente para ensejar uma sentença condenatória (id 72140451).

Alternativamente, pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal
, bem como o reconhecimento da
atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “b” do Código Penal
(
“procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”
) e
art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal
(confissão espontânea).

Nas
contrarrazões,
o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Dr. Fábio Paulo da Costa Latorraca, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, confirmando a decisão em todos os seus termos.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra do e. Procurador, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso de apelação (id. 77345969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR BORGES CAUHY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação pela prática do crime de homicídio culposo de trânsito, previsto no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição.

A materialidade do delito de homicídio culposo encontra-se consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito
nº 2017.232013 (id.72139489 - página 7),
Relatório Médico IML
(id. 72139489 - página 14)
, Laudo de Necropsia
nº 165/17 - D.O. Nº 25565576-2 (id. 72139489 - página 19),
Certidão de Óbito
(id.72139489 – página 39)
e provas testemunhais colhidas em sede inquisitorial e em Juízo.

De igual modo, a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, demonstrada na modalidade imprudência.

Interrogado em juízo, o apelante Vitor Borges Cauhy, afirmou que não se considera culpado pelo acidente, ocasião em que asseverou em síntese que, na data dos fatos, conduzia seu veículo pela Av. Treze de Maio, sendo que estava escurecendo e ao chegar no cruzamento com a Av. Marechal Dutra, onde não tinha semáforo, parou seu veículo no local indicado à parada obrigatória e, após tomar todas as cautelas devidas, iniciou a travessia da referida avenida, sendo que quando concluía a travessia da segunda faixa da Av. Marechal Dutra, o veículo onde estava a vítima surgiu de inopino e bateu na porta traseira do seu veículo. Afirmou ainda que, já estava escurecendo e que não tinha como ver o veículo que transportava a vítima, porque ele estava com o farol desligado, aliado ao fato de que tinham alguns carros estacionados, que atrapalharam a sua visão da avenida, onde as vítimas circulavam. Disse ainda que, já estava anoitecendo e, escutou ainda uma acelerada de motocicleta, sendo que em seguida, o seu carro foi atingido da coluna para trás, pois já estava terminando a travessia, estava na segunda pista de rolamento. Reafirmou que estava escuro, já não tinha mais sol, estava bem escuro, sendo que o declarante usa óculos apenas a noite e, no dia dos fatos, estava usando óculos. Asseverou também que, o que atrapalhou o declarante foi a questão da ausência de farol da motocicleta. Disse ainda que as vítimas caíram bem ao lado do seu carro, tanto que sua namorada não conseguiu abrir a porta. Por fim, afirmou que aguardou no local até a chegada do socorro, o qual demorou em torno de 20 a 30minutos e, prestou auxilio ao funeral da vítima, no valor de R$ 1.500,00. (Depoimento extraído da sentença, relatório de mídia áudio visual – id. 72139977).

Por sua vez, a testemunha Lázara Fernanda de Oliveira Mendonça, namorada do réu na época dos fatos, ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, na data do acidente, estavam descendo pela Rua Treze de Maio, sentido ao shopping, tranquilo, pois o réu não tinha ingerido bebida alcóolica e era por volta das cinco e meia da tarde, ele chegou, observou, não viu ninguém e entrou, e nisso veio a moto. Disse ainda que, as vítimas vinham de capacete, mas em uma delas o capacete saiu da cabeça. Informou também que, eu acho que a vítima vinha bem rápido, porque chegaram no cruzamento e não tinha nada e, de repente veio, pois naquela esquina não tinha semáforo na época, tinha bastante carro estacionado, eu acho que atrapalhava um pouco a visão e, estava bem no momento que escurece, reafirmando que não viram o farol da moto, a moto era escura também, não sabendo informar se ela não tinha farol ou se estava desligado. Declarou ainda que, acha que a vítima, quando viu o carro, ela acelerou, porque veio muito rápido e, provavelmente no susto, ao invés de frear, ela acelerou. Reafirmou que estava começando a escurecer e não sabe se o réu estava com o farol do carro ligado, provavelmente sim. Disse que a parte do Uno que ficou estragada, foi aquela coluna entre as duas portas, bem no meio do veículo. Declarou que ele chegou e parou o veículo na esquina e se recorda que tinham veículos ali estacionados, pois estava olhando para frente, mas, pelo seu campo de visão, observou que tinham veículos ali parados. Informou ainda que, na hora o réu falou que não viu, ele falou para ela de onde você veio, que eu não vi. Por fim, disse que o réu chegou a ajudar financeiramente no funeral, pois ele disponibilizou um auxílio em dinheiro e tinha a questão do seguro também. (Depoimento extraído da sentença, relatório de mídia áudio visual – id. 72139963).

Divergindo da versão apresentada pelo apelante, em depoimento prestado em juízo, a vítima Maria da Glória Costa, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava retornando para sua residência, juntamente com a vítima Lurdes e, ao passarem em frente ao Gran Beer, veio um veículo e “bateu” nelas, sendo que estavam na mão correta de direção, pela Avenida Marechal Dutra, onde na época não existia semáforo. Disse que ambas estavam de capacete, mas o veículo entrou de “uma vez” e depois não se recorda mais de nada, sabendo apenas que após 08 (oito) dias, a Lurdes faleceu. Asseverou que, acredita que o farol da sua motocicleta não estava apagado, pois sempre trafegava com o farol acesso, sendo que o horário era por volta de17:45min, mas ainda estava de dia. Informou também que, a preferencial era da declarante e tinha sinalização de pare para o acusado, sendo que não estava muito movimentado na hora do acidente. Acrescentou ainda que, o réu não forneceu nenhum auxílio para a declarante e não sabe se ele ajudou os familiares da Lurdes. Acrescentou ainda que, não era habilitada na época dos fatos, mas já dirigia há mais de 10 (dez) anos e, no momento do acidente, trafegava a 40/50 km/h no máximo, pois se estivesse mais rápido, até a declarante teria falecido. Declarou que sempre passava pelo local, voltando da faculdade e todas as pessoas costumavam respeitar a sinalização daquele cruzamento. Por fim, asseverou que ficou três dias sem trabalhar e teve um prejuízo aproximado de R$ 1.000,00 com o conserto da motocicleta. (Depoimento extraído da sentença, relatório de mídia áudio visual – id. 72139499).

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha Danilo Barreira da Silva, gerente do bar Gran Beer, que embora não tenha sido ouvido em juízo, ao ser questionado pela Autoridade Policial, declarou que presenciou o acidente, onde duas mulheres trafegavam em uma motocicleta Yamaha Factor YBR 125 ED, portando capacete, em uma velocidade normal, pela rua Marechal Dutra, preferencial, sendo que ao chegar no cruzamento da rua Treze de Maio, foram colididas pelo veículo Fiat Uno Attractive 1.0, de cor branca, conduzido por Vitor Borges Cauhy, que invadiu a preferencial; esclarece o depoente que com a colisão a passageira da motocicleta foi arremessada, saindo o capacete da cabeça e caiu no meio da pista asfáltica, a condutora da motocicleta ficou com o capacete na cabeça e caída próximo da motocicleta; que ficou próximo das vítimas e não sabe dizer quem solicitou o SAMU, porém sabe dizer que o SAMU compareceu logo em seguida e socorreu as vítimas (id. 72139491 – página 2).

Na sentença, ao analisar as provas e depoimentos contidos nos autos, o magistrado julgou totalmente procedente a exordial acusatória, por oportuno, colaciono excerto da fundamentação exarada:

“(...) o conjunto probatório contido nos autos assegura que o réu cometeu o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta do réu:
a) não observou o cuidado objetivo;

b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível,
entretanto;
c) possui nexo causal com a morte da vítima Lurdes
;
d) o resultado era objetivamente previsível;

e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal (...)”.
(id.

72139993).

Neste prisma, no plano da tipicidade, pode-se inferir das provas coligidas ao caderno processual que o acusado agiu com a falta de cuidado necessário e exigível dos condutores de veículos automotores, de modo que o evento, apesar de não querido pelo apelante, era-lhe objetivamente previsível e foi resultado de sua conduta imprudente.

Ademais, ainda que a defesa tenha sustentado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, afirmando que a vítima Maria da Glória Costa não possuía Carteira Nacional de Habilitação, que além de haver carros estacionados na rua dificultando a visibilidade, a vítima estava com o farol desligado, impossibilitando que o apelante a visse, e ainda que, a vítima trafegava em alta velocidade, tal versão restou isolada à narrativa do apelante e da testemunha Lázara Fernanda

de Oliveira Mendonça (namorada do apelante à época dos fatos).

Em oposição a narrativa apresentada pelo apelante, a testemunha Danilo Barreiro da Silva afirmou que as vítimas trafegavam em velocidade normal, tendo o apelante invadido a preferencial, consubstanciando a
quebra do dever objetivo de cuidado.

Impera consignar que esta circunstância, mesmo que comprovada, não afastaria a responsabilidade penal do apelante, pois não existe em matéria penal a chamada “compensação de culpas”, conforme leciona
Cezar Roberto Bitencourt
[1]
:

“(...) Não se admite compensação de culpa em Direito Penal. Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento. Somente a culpa exclusiva da vítima exclui a daquele, para quem, nesse caso, a ocorrência do evento foi pura infelicitas facti. No entanto, à evidência, a contribuição da vítima deverá ser valorada na aplicação da pena-base (art. 59 do CP) (...)”

Nesse sentido, trago ainda julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - ARTIGO 302, §1º, IV, DO CTB - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONDUTA CULPOSA COMPROVADA POR PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.
- Se restou patentemente comprovado nos autos, principalmente através das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao iniciar, de forma imprudente, uma conversão com o ônibus que dirigia, sem observar devidamente o fluxo de veículos, interceptando a trajetória feita pela vítima em uma motocicleta, não há que se falar em absolvição.

- Não se admite compensação de culpa no Direito Penal, de modo que, se restou comprovado que o réu agiu de forma imprudente no caso, o fato de a
vítima também ter concorrido para o resultado não elide a responsabilização criminal do apelante, posto que não se trata de culpa exclusiva daquela.
(...)”

TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.096820-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 12/03/2019, publicação da súmula em 20/03/2019) - destaquei.

No que tange ao argumento de ausência de perícia criminal no local dos fatos para atestar a real culpa do apelante, sua falta não enseja a absolvição, uma vez que a existência do crime pôde ser comprovada por outros elementos angariados nos autos (N.U 0000680-85.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

Portanto, quando estiverem presentes no caso todos os elementos do crime culposo, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo ele consumado em virtude da realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido, e tendo esta conduta sido a causa determinante do evento, impõe-se a condenação do acusado pelo delito de homicídio culposo previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Alternativamente, pugna a defesa pela revisão da dosimetria da pena, arguindo que a valoração negativa das consequências do delito merece afastamento.

No que se refere a dosimetria da pena, o juiz singular assim consignou:

“(...)
culpabilidade
, entendo que não se desgarrou da normalidade. O acusado não possui
antecedentes
. A
conduta social
do acusado não restou demonstrada. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a
personalidade
do agente. Os
motivos
não ficaram esclarecidos. As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal.
As
consequências
, a meu ver, foram de grande envergadura, já que ceifou a vida de uma jovem de apenas 39 (trinta e nove) anos de idade, além de ter causado intenso sofrimento na vítima Lurdes e em seus familiares, pois ela permaneceu internada por longos 08 (oito) dias no hospital local, trazendo ainda mais dor e angustia aos seus familiares
. No que se refere ao
comportamento das vítimas
, entendo que não contribuíram para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as
consequências do crime
, a qual valoro como negativa, por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, o fazendo em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

No presente caso, verifico a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena, portanto,
fica a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
.

A pena imposta deve ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, em razão do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No caso, também entendo que é possível a substituição da pena, já que se encontram presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

PENA ACESSÓRIA.

Ademais, analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta do réu e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses (...)”.

(id. 72139993).

No presente caso, verifica-se que o sentenciante, ao apreciar as consequências do crime, empregou valoração negativa em circunstância própria do tipo penal, qual seja, resultado morte (art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, “
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
). Nesta circunstancial judicial deve ser avaliado o dano causado pelo delito, que transcenda o resultado típico, o que não restou efetivamente demonstrado, visto que a fundamentação para majoração é o falecimento da vítima e o “
(...) intenso sofrimento na vítima Lurdes e em seus familiares, pois ela permaneceu internada por longos 08 (oito) dias no hospital local, trazendo ainda mais dor e angustia aos seus familiares (...)”
, não tendo sido ouvido nenhum familiar da vítima ao longo da instrução processual
.

A morte da vítima no crime de homicídio é inerente ao próprio tipo penal, não podendo ser considerada consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base.” (STJ, HC nº 83.066/DF) [...]”
(N.U 0001837-61.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
.

Assim, afasto a valoração negativa aplicada à circunstância das consequências do crime.

Na primeira fase da dosimetria, ante as razões acima expostas, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
2 (dois) anos de detenção
.

Com relação à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), o apelante apenas admitiu o seu envolvimento no sinistro, não chamando para si a responsabilidade pelo acidente que vitimou Lurdes Kochmanski.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci
[2]
leciona que:

“(...) Confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso. A confissão para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. Não nos parece possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se desse benefício legal. (...)”.

Desse modo, não cabe o reconhecimento da benesse da confissão espontânea quando não assumida a prática do delito.

No tocante a incidência da atenuante disposta no art. 65, III, “b” do CP (
“...procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”)
, em que pese o apelante ter realizado o pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), contribuindo para as despesas do funeral (id. 72139491 – página 38), além da realização de acordo na esfera civil (id. 72139985), após a propositura de ação pelo esposo e pelo filho da vítima, quando fixada a pena aplicada no mínimo legal, não cabe a incidência de atenuante para redução abaixo do mínimo, consoante a Súmula n. 231 do STJ. Deixo de diminuir a pena aplicada, permanecendo portanto, no mínimo legal.

Ainda na segunda fase, não há agravante a ser considerada.

Dando sequência à aplicação da pena, na terceira fase não verifico causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em seu patamar mínimo, qual seja, 02 (dois) anos de detenção.

Fixada a pena referente ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor no seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de detenção, deve, a pena acessória, guardando proporção com a pena aplicada para esse delito, ser fixada, também no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de VITOR BORGES CAUHY, para afastar a valoração negativa aplicada as consequências do crime, e fixar a pena no mínimo legal, sendo 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo
Juízo da execução penal
,
bem como suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 02 (dois) meses.

É como voto.

[1]

BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado - 7 ed. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 143.

[2]
NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da Pena. 7 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 241.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021